Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713092-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CELILIRIA MARTA BORGES BEZERRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão[1] que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, manejada em seu desfavor pela agravada – Celiliria Marta Borges Bezerra –, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sob o fundamento de que “o perito nomeado esclareceu, de forma adequada, os critérios utilizados para compor a sua proposta de honorários, cujo valor é pleiteado em função do tempo necessário para a execução do serviço e apresentação do laudo em juízo.” De seu turno, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento da exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o caso em análise não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrar-se-á na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado pela parte agravada, consistindo na realização de anamnese, exames físicos dirigidos e análise de laudos médicos, sem a necessidade de submissão a aparelhos, muito menos de ministração de medicamentos/cirurgias, não se configurando justificativa para o valor fixado, já que não haverá gasto com material. Assinalara que, em consonância com o disposto na Resolução n.o 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fora editada com o propósito de propiciar ao julgador critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, a fim de evitar distorções de valores para situações símiles, para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorada em até 05 (cinco vezes), alcançando o valor máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que devidamente justificada. Ressaltara, para mais disso, que o Juízo singular poderia se valer de outro critério técnico-objetivo, notadamente a utilização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos. Pontuara, a título ilustrativo, que a verba honorária fixada alcançara o mesmo patamar dos valores recomendados pela Associação Médica Brasileira para procedimentos médicos de alta complexidade, tais como transplantes e cirurgias neurológicas. Dispusera, outrossim, que este e. Tribunal, em caso similar, diminuíra o valor dos honorários periciais de R$11.900,00 (onze mil e novecentos) para o R$ 2.477,93 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Acentuara que não deveria ser obrigado a arcar com valores excessivos apenas pelo fato de dispor de melhor capacidade financeira, que, ao revés, deveria ser privilegiada a proporcionalidade e a razoabilidade como critérios balizadores para fixação do quantum remuneratório para o perito judicial. Asseverara, ademais, que o perito não colacionara elementos que demonstrassem efetivamente o tempo gasto em cada atividade ou que justificasse a adoção dessas medidas e a sua correlação com o valor sugerido em sua proposta, baseando-se apenas numa eventual carga horária que poderá ser despendida. Postulara, assim, que os honorários periciais sejam fixados em R$370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorados ao limite máximo de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), e, subsidiariamente, caso seja outro o entendimento, que o valor seja reduzido ao patamar de, no máximo, R$ 2.477,93 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme jurisprudência que apontara nas razões recursais. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão[2] que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, manejada em seu desfavor pela agravada – Celiliria Marta Borges Bezerra –, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sob o fundamento de que “o perito nomeado esclareceu, de forma adequada, os critérios utilizados para compor a sua proposta de honorários, cujo valor é pleiteado em função do tempo necessário para a execução do serviço e apresentação do laudo em juízo.” De seu turno, almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento da exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação que é manejada pela agravada em desfavor da agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, inicialmente, promovendo juízo de admissibilidade do recurso, conquanto a decisão acerca da fixação de honorários periciais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo a interposição de agravo de instrumento, a Corte Superior de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão tornaria inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação, ou, ainda, quando é passível de afetar a utilidade do processo. Sob esse contexto, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. É que a relegação do exame da questão para o momento do julgamento de eventual apelo prejudica o resultado útil do recurso, pois a parte obrigada já teria sido compelida a realizar o encargo, tornando a reposição do despendido incerta. A decisão, portanto, enquadra-se nas situações excepcionais criadas, pois a utilidade da prestação demandada em ambiente recursal é orientada por sua contemporaneidade ao trânsito processual. Superada essa análise a respeito da admissibilidade do recurso, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando a agravante com essa importância. Abstraída qualquer consideração acerca da inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia, ao menos nesse contexto de análise perfunctória, não guarda conformidade com os trabalhos pertinentes aos trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial, afigurando-se desproporcionais com os serviços que serão executados. Com efeito, a perícia a ser executada destina-se a subsidiar a apreensão se os procedimentos requeridos pelo médico que assiste a agravada possuem cobertura obrigatória, ou se encerram natureza eletiva, consoante apontado pela agravante em sua defesa. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, conquanto a aferição da matéria controversa reclame conhecimento técnico especializado e deva ser traduzido em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, a par de certamente não consumir a carga honorária estimada pelo experto, 30 (trinta) horas[3], o montante proposto, ao menos por ora, não aparenta guardar conformidade, afigurando-se desproporcional e desarrazoado, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. Ora, os exames a serem executados adstringir-se-ão, consoante pontuado, à aferição da natureza e necessidade dos procedimentos prescritos pelo médico que atende a agravada, sem a necessidade de utilização de aparelhos ou intervenções. Esses exames, se para o leigo são complexos, para o profissional especializado não se revestem de complexidade, inclusive porque não demandam situação enquadrável como excepcional. A apuração, portanto, demandará o cotejo dos documentos médicos, do exame clínico da agravada e da apuração de seu estado corporal, o que, conquanto demande acuidade e tempo, não legitima que a remuneração do experto seja mensurada no importe por ele estimado. Inclusive, os trabalhos não consumirão o tempo estimado, nem quaisquer materiais específicos, mas somente o manejo dos conhecimentos técnicos do experto. Cotejada a natureza da perícia e os trabalhos a serem consumados, os honorários periciais mensurados pelo perito oficial alcançam montante substancioso, não guardando conformação sequer com a natureza e expressão do direito controvertido. Fica patente que efetivamente o estimado não se compatibiliza com a complexidade dos trabalhos a serem executados e com a natureza do direito cuja aferição deverá ser subsidiada pela perícia técnica, afigurando-se excessivamente desproporcional sua fixação em R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Conquanto seja inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal seja delicada e se revista de caráter excepcional, notadamente quando provido de formação especializada e dotado de estofo científico e currículo respeitado, consoante sucede com o experto a quem fora confiada a execução da perícia em tela, à parte a quem fora debitado o custeio imediato dos custos dos trabalhos periciais, inconformando-se com o valor proposto, enseja que a questão que suscitara seja resolvida de conformidade com as regras de experiência comum e com as inferências que afloram do mercado de trabalho. Assim é que, emergindo do alinhado que a proposta formulada pelo perito oficial não fora por ele reduzida substancialmente, a verba honorária que postulara, estimada na quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), aparenta não se coadunar com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, pois, frise-se, não se reveste de complexidade, demandando simplesmente acuidade acerca das especificidades dos procedimentos cirúrgicos. A verba, consoante já mencionado, não guardando compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que lhe deve ser assegurada com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, torna inviável a contemplação com o auxiliar do Juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do país. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que a verba almejada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO CONFIGURADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert. O Juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização. 2. No caso, considerando os quesitos apresentados pelas partes, a complexidade do laudo, o deslocamento para a cidade de Formosa-GO, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a importância de R$ 6.000,00 revela-se adequada para remunerar de forma condigna o trabalho, impondo-se a redução dos honorários periciais a esse patamar, ressalvada a possibilidade de complementação, com a devida justificativa. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1806065, 0739639-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 – Cabimento do recurso. Honorários periciais. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que " rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). A questão relativa ao valor dos honorários do perito exige urgência pois a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já terá sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. 2 – Valor dos Honorários. Cada parte deve adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas aspartes (Art. 95, do CPC). Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciaisdeve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. Reduz-se o valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3 – Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1943458, 0733848-28.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: Invalid date.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO ATO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA. PACIENTE PORTADOR DE DORES INTENSAS E INCAPACITANTES. PLANO DE SAÚDE. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. COBERTURA CONTRATUAL. APREENSÃO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO A PEDIDO DA OPERADORA. PERITA. PROFISSIONAL MÉDICA ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPOSTA DESGUARNECIDA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRABALHOS DE EXAME DE ADEQUAÇÃO E SUBSISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA OS MATERIAIS E PROCEDIMENTO SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ASSISTE O AUTOR. AFERIÇÃO DESPROVIDA DE COMPLEXIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. . Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum, com as inferências que defluem do mercado de trabalho e com os indicativos editados pelo órgão de classe que compreende a atividade profissional do experto. 2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos nem com os indicativos originários do correlato órgão de classe, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1935501, 0735164-76.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Assim é que, emergindo do alinhado que a verba honorária, fixada na quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), ao menos em ambiente de avaliação liminar, não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia nem guarda compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, resta viabilizada, pois, sua revisão, de forma a traduzir o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Registre-se, entrementes, a inviabilidade de observância dos parâmetros fixados na Resolução no 232/2026 do Conselho Nacional de Justiça na espécie. É que aludido normativo fixara “os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil”, ou seja, fora vocacionada às situações em que a responsabilidade pelo custeio da perícia médica é atribuída ao beneficiário da gratuidade de justiça, paga com recursos alocados no orçamento dos tribunais, do que não se cogita na espécie, pois deferida defronte a postulação deduzida pela ora agravante[4]. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia pertinente aos honorários periciais firmados, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 228646293 (fl. 828) – proc. no 0705880-60.2024.8.07.0020. [2] Decisão de ID 228646293 (fl. 828) – proc. no 0705880-60.2024.8.07.0020. [3] Proposta de ID 223984229 (fl. 537) – Autos principais. [4] - ID Num. 209915963 (fls. 449/450), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0705880-60.2024.8.07.0020.